Tribunal: TJDFT
Processo: 0708043-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708043-44.2022.8.07.0000 RECORRENTES: RICARDO BRITO PORTAL E SILVA, ERICA RAMALHO COUTINHO, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S RECORRIDO: VIA ENGENHARIA S. A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXEQUENDO. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra a Via Engenharia S.A., acolheu a impugnação apresentada pela parte executada, para “reconhecer a existência de excesso de execução no valor de R$17.964,33”, e indeferiu “o pedido de realização de bloqueio de valores, pois a providência a ser adotada para a satisfação de crédito concursal é sua habilitação perante o Juízo da recuperação judicial”. 2. A controvérsia recursal limita-se a analisar a eventual necessidade de submissão do crédito objeto de execução na origem ao Juízo da Vara de Falência, de Recuperação Judicial e de Litígios Empresariais do DF, em razão de a parte devedora, ora agravada, encontrar-se em procedimento de recuperação judicial.3. Nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/05, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes à data do pedido, ainda que não vencidos. À ocasião do julgamento do Tema n. 1.051, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, no sentido de que, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). 4. A análise detida dos autos indica que o fato gerador da verba executada na origem, a saber, a r. sentença, ocorreu em 20/8/2015, ou seja, antes do pedido de recuperação judicial da parte executada, o que a torna crédito de natureza concursal, ou seja, sujeito ao juízo universal relativo ao procedimento de recuperação empresarial, como bem assinalado pela r. decisão recorrida. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 6o, 7o, §1o, 9o, 10, §6o, 49, caput, 51, inciso III, 52, inciso III, 61, 62 e 63, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que a habilitação de crédito de forma retardatária no plano de recuperação é faculdade do credor preterido, após a homologação do quadro geral de credores. No aspecto, colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372 (id 36657106, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 10, 49, caput, 51, inciso III, e 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados dos recorrentes, Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012